Tribunal: TJES
Processo: 5005782-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005782-65.2023.8.08.0011

APTE:
DENIZE DE SOUZA MOREIRA, RAFAELA SOUZA SARTORIO, ALEXANDRE DUMAS DA SILVA

APDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRONAF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REBATE PREVISTO EM LEI REVOGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. AVALISTAS. TÍTULO PRESCRITO PARA FINS CAMBIÁRIOS. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS EM AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DA DEVEDORA PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO DOS AVALISTAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Denize de Souza Moreira e por Rafaela Souza Sartorio e Alexandre Dumas da Silva contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial para cobrança de débito oriundo de Nota de Crédito Rural firmada no âmbito do PRONAF Café. A devedora principal sustenta cerceamento de defesa, violação ao art. 400 do CPC e inexigibilidade do título em razão de alegado direito à prorrogação da dívida e ao rebate legal de 40%. Os avalistas alegam ilegitimidade passiva, ao argumento de que a ação monitória foi ajuizada após a prescrição da pretensão executiva cambial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegada recusa de exibição de documentos pelo banco implica violação ao art. 400 do CPC; (iii) determinar se o título é inexigível em razão de suposto direito à prorrogação da dívida e ao rebate legal; (iv) definir se os avalistas possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em título prescrito para fins executivos; e (v) estabelecer a aplicabilidade do rebate de 40% previsto no art. 31 da Lei nº 13.606/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito e o conjunto documental existente é suficiente para a formação do convencimento judicial.

As questões relativas à exigibilidade da nota de crédito rural, ao prazo prescricional aplicável e à revogação do benefício legal invocado independem de produção de prova oral ou pericial.

A alegação de direito à prorrogação da dívida já foi submetida à apreciação judicial em ação conexa, inexistindo necessidade de dilação probatória nesta demanda.

O art. 400 do CPC disciplina consequências processuais específicas relacionadas à exibição de documentos e não constitui fundamento para anular julgamento antecipado quando os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia já constam dos autos.

O art. 31 da Lei nº 13.606/2018 foi expressamente revogado pela Lei nº 13.729/2018 antes do vencimento antecipado da dívida, afastando a pretensão ao rebate de 40%.

A revogação do benefício legal impede sua aplicação à dívida discutida, inexistindo fundamento para afastar a exigibilidade do título.

A nota de crédito rural constitui título válido e líquido, não havendo demonstração de vício de formação, quitação ou causa apta a extinguir a obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, prescrita a pretensão executiva cambial, o aval perde sua eficácia autônoma, não sendo admissível a cobrança do avalista por meio de ação monitória fundada exclusivamente em título de crédito prescrito.

A dívida venceu antecipadamente em 15/07/2019 e a ação monitória foi ajuizada em 01/06/2023, após o transcurso do prazo trienal da pretensão executiva cambial previsto na legislação aplicável.

A perda da eficácia cambial do aval afasta a legitimidade passiva dos avalistas para responder à ação monitória fundada exclusivamente no título prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Denize de Souza Moreira desprovido. Recurso de Rafaela Souza Sartorio e Alexandre Dumas da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

A revogação expressa do art. 31 da Lei nº 13.606/2018 pela Lei nº 13.729/2018 impede a concessão do rebate de 40% previsto para operações do PRONAF.

A alegação de direito à prorrogação da dívida ou a benefício legal revogado não afasta a exigibilidade da nota de crédito rural regularmente constituída.

Prescrita a pretensão executiva cambial, o aval perde sua eficácia autônoma e não autoriza o ajuizamento de ação monitória contra o avalista fundada exclusivamente no título prescrito.

O prazo prescricional quinquenal da ação monitória não restabelece a responsabilidade cambial do avalista após a prescrição da pretensão executiva prevista na legislação especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 400 e 85, § 11; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 13.606/2018, art. 31; Lei nº 13.729/2018; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.154/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, Súmula 26; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 00064264020128080024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao interposto por RAFAELA SOUZA SARTORIO e ALEXANDRE DUMAS DA SILVA e negar provimento ao manejado por DENIZE DE SOUZA MOREIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005782-65.2023.8.08.0011

APTE:
DENIZE DE SOUZA MOREIRA, RAFAELA SOUZA SARTORIO, ALEXANDRE DUMAS DA SILVA

APDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
(ID 73589322) e por
RAFAELA SOUZA SARTORIO
e
ALEXANDRE DUMAS DA SILVA
(ID 72897042) em face da sentença, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, e condenou os apelantes ao pagamento de R$ 173.879,37, atualizados pelo INPC até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Narra a inicial que, em 30/03/2015, foi firmada a Nota de Crédito Rural nº 40/02526-8, no âmbito do PRONAF Café, pela emitente Denize de Souza Moreira, com os avais de Rafaela Souza Sartorio e Alexandre Dumas da Silva, com primeira parcela vencível em 15/07/2017 e vencimento antecipado em 15/07/2019. Diante do inadimplemento, foi ajuizada a presente ação monitória em 01/06/2023.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas, aplicou o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, afastou a ocorrência de prescrição, julgou antecipadamente a lide por considerar a matéria exclusivamente de direito, e indeferiu o pedido de rebate de 40% previsto no art. 31 da Lei nº 13.606/2018, por revogação expressa pela Lei nº 13.729/2018, além de considerar que a questão da prorrogação já fora decidida improcedentemente na ação conexa nº 0006518-13.2019.8.08.0011.

Em sua apelação, a ré Denize de Souza Moreira alega: (I) cerceamento de defesa por julgamento antecipado, sustentando a necessidade de produção de provas sobre o direito à prorrogação do contrato e ao rebate legal de 40%; (II) violação ao art. 400 do CPC pela recusa do Banco em exibir documentos em sede de produção antecipada de provas; (III) inexigibilidade do título.

Na apelação conjunta, os réus Rafaela Souza Sartorio e Alexandre Dumas da Silva sustentam a ilegitimidade passiva como avalistas, sob o argumento de que o prazo prescricional da ação executiva é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG) e que a ação monitória contra avalistas de título prescrito seria inadequada, salvo em caso de locupletamento ilícito.

A controvérsia recursal cinge-se a cinco pontos: (1) cerceamento de defesa por julgamento antecipado; (2) violação ao art. 400 do CPC; (3) inexigibilidade do título; (4) ilegitimidade dos avalistas e prescrição; (5) aplicabilidade do rebate de 40%.

De início, cumpre registrar que o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito (art. 355, I, CPC). No caso, as questões centrais – exigibilidade da nota de crédito rural, prazo prescricional, revogação do art. 31 da Lei 13.606/2018 – são de direito, não demandando produção de prova oral ou pericial. A alegação de direito à prorrogação está sob o crivo da ação conexa (nº 0006518-13.2019.8.08.0011). Portanto, não há cerceamento.

Quanto à recusa de exibição de documentos, o art. 400 do CPC trata de consequência específica em ação de exibição autônoma, não sendo aplicável para invalidar o julgamento antecipado. Além disso, os documentos essenciais já constam nos autos, não havendo prejuízo.

Quanto ao direito ao rebate de 40%, o art. 31 da Lei nº 13.606/2018, que previa o rebate para operações do PRONAF, foi expressamente revogado pela Lei nº 13.729/2018, publicada em 09/10/2018, antes mesmo do vencimento antecipado da dívida. Portanto, à época do ajuizamento da ação monitória, o mencionado dispositivo já não estava em vigor, sendo incabível sua aplicação. Não há, portanto, qualquer direito ao rebate ou à prorrogação que pudesse afastar a exigibilidade do título.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva dos avalistas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, prescrito o título, perde-se a eficácia do aval, não sendo admissível a cobrança através de ação monitória contra o avalista com base em título de crédito prescrito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A corrobora a Súmula 26 do STJ dispõe que
"o avalista do título de crédito, como devedor solidário, pode ser demandado no juízo competente para a ação de execução"
, portanto, inaplicável a ação monitória.

E ainda, este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE - AVAL – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CAMBIAL – ILEGITIMIMDADE DO AVALISTA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, as alegações genéricas sobre eventual prática de agiotagem, desprovidas do mínimo de prova documental apta a justificar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide. 2 . O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 4 . Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida
. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00064264020128080024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Também já decidiu o Tribunal de Cidadania que “[...].
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.880.086/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)”

No caso dos autos, como definiu o magistrado primevo a dívida foi antecipada, em sua totalidade, no dia 15/07/2019 e esta ação monitória foi ajuizada em 01/06/2023, portanto, já não dotada de eficácia executiva, porquanto superado o prazo trienal previsto no 70 da Lei Uniforme de Genébra, razão pela qual, carece a demanda de pertinência subjetiva com relação aos avalistas.

Portanto, de ser acolhida a ilegitimidade passiva dos Apelantes Rafaela Souza Sartorio e Alexandre Dumas da Silva.

Por fim, quanto à alegação de inexigibilidade do título, a nota de crédito rural é título executivo extrajudicial válido e líquido, não tendo sido demonstrado qualquer vício de formação ou pagamento integral. A simples alegação de necessidade de prorrogação ou rebate não retira a exigibilidade da dívida, que se tornou vencida antecipadamente por inadimplemento.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
RAFAELA SOUZA SARTORIO e ALEXANDRE DUMAS DA SILVA
para excluí-los do polo passivo da ação monitória, mantendo a sentença quanto à apelante
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
, a quem
nego provimento
o recurso.

Em razão do reforma parcial da sentença., condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos advogados dos requeridos
RAFAELA SOUZA SARTORIO e ALEXANDRE DUMAS DA SILVA, mantendo, no mais, este capítulo da sentença.

Na forma do art.85, 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) da condenação, os honorários advocatícios devidos por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
aos patronos do
BANCO DO BRASIL.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
proviment
o parcial

ao
s
recurso
s
de apelação interpostos por Rafaela Souza Sartório

e

Alexandre Dumas da Silva; e
neg
ar

provimento
ao interposto por Denize de Souza Moreira.